Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733573-75.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO JOABE ALVES GUIMARAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO RÉU NA ENTRADA DOS POLICIAIS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito. II - Inexiste lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar quando há fundadas razões para o ingresso no domicílio, tanto mais quando o réu autoriza a entrada dos policiais no local. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Se não há elementos aptos a demonstrar que foi realizado reconhecimento pessoal na Delegacia, observando as formalidades do art. 226 do CP, sendo esta a única prova a embasar a autoria do roubo, não há o que se falar em condenação. V - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta. VI - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP. VII - Verificado que o réu é portador de maus antecedentes, bem como teve a conduta social valorada de forma desfavorável, em razão da prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal. VIII - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 240 do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a absolvição, em razão da inexistência de provas válidas no processo. Defende que não há evidências de que a entrada dos policiais no domicílio do insurgente tenha ocorrido com o seu consentimento livre e sem qualquer forma de coação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Penal, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de flagrante delito e fundadas razões, a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que impede a reforma de decisões alinhadas com o entendimento do Tribunal Superior” (AREsp n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c"” (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015